Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. FILHA MAIOR. 22 ANOS DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. REDUÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO PROVADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SOLIDÁRIA ENTRE OS PAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA SENTENÇA MANTIDA.
1. Obrigação alimentar sujeita-se à cláusula rebus sic standibus, ou seja, caso sobrevenham alterações do substrato fático-jurídico que amparou a decisão, é viável sua modificação.
2.“1. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando continuar recebendo os alimentos e a possibilidade de o alimentante em provê-los.” (Acórdão 1163133, 20170110451687APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 487/481). 2.1. “2. Em relação ao filho maior que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia é pautada não apenas na matrícula ou frequência em curso superior ou profissionalizante, mas na análise das circunstâncias que permeiam o caso concreto, à luz do binômio possibilidade/necessidade. Em outras palavras, o simples fato de o alimentando frequentar instituição de ensino superior não é motivo suficiente para o prolongamento da pensão alimentícia para além da maioridade civil, sendo indispensável a comprovação de que persiste a necessidade da prestação dos alimentos. 3. A doutrina e a jurisprudência pátria têm entendido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se como parâmetro para tanto os 24 (vinte e quatro) anos, podendo estender-se, contudo, apenas em casos excepcionais, em que se verifica a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento, não sendo este o caso dos autos. (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Hipótese em que a apelada-embargada comprovou estar matriculada em curso superior, nada havendo nos autos que desconstitua a respectiva presunção de frequência ao curso. Igualmente não desconstituída a afirmação de não exercer atividade remunerada 2.3. Lado outro, não há nos autos provas de alteração das possibilidades do alimentante de prestar alimentos, sendo certo que “4. A constituição de uma nova família não presume, necessariamente, a redução da capacidade financeira do genitor. 5. Apelação conhecida e provida” (Acórdão 1348303, 07001659420208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. “Embora o dever alimentar seja baseado na possibilidade de quem os presta, sendo também obrigação solidária - ou seja, é um encargo tanto do pai como da mãe - sabe-se que a contribuição para a mantença do filho deve ser proporcional às possibilidades de cada um dos genitores e que a formação de nova família, por si só, não exclui ou diminui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos ao filho havido na primeira relação conjugal. (...) (Acórdão 1236051, 07055247520188070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “1. A superveniência de desemprego não tem o condão de retirar liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial que fixa o valor da pensão alimentícia.” (...)(Acórdão 1191619, 07063425320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e não provido.